Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitam-se as preliminares de não cabimento do Agravo Interno e de perda do objeto quando a hipótese insere-se no disposto no artigo 1.021 do CPC/15 e as circunstâncias do feito permitem conhecer do recurso.
2. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento em relação à parte que já interpôs outro recurso em face da mesma decisão agravada.
3. Compete à parte comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, nos termos dos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90.
4. No caso, as circunstâncias impedem considerar o imóvel como bem de família, pois há muito tempo ele deixou de ter simplesmente a função de servir de moradia para a família, sendo utilizado para fins de cunho comercial e permitindo a movimentação de quantias em valores elevados.
5. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno prejudicado.